Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709625-45.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco Santander Brasil S.A. Agravado(s) Polyanne Torquato de Queiroz Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 150126515 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização movida por Polyanne Torquato de Queiroz em desfavor do agravante e de Bravo Consultoria de Vendas e Investimentos LTDA., processo n. 0719835-83.2022.8.07.0003, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação à lide, nos seguintes termos: Trata-se de processo em fase de saneamento em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1.A teoria da asserção (ou teoria della prospettazione), cuja aplicação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.605.470-RJ, Terceira Turma, DJe 01/12/2016; REsp 1.314.946-SP, Quarta Turma, DJe 09/09/2016), estabelece que os pressupostos e condições da ação devem ser analisados em sede de cognição preliminar à luz dos elementos fornecidos pela parte autora. Narrando a parte autora que a segunda requerida integrou a relação jurídica objeto dos presentes autos, esta possui, portanto, legitimidade para figurar no pólo passivo. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em ações regidas por seus dispositivos. Logo, rejeito também esta preliminar. 3.Instadas a se manifestarem, a segunda requerida pugnou pela oitiva da autora. Todavia, a sua versão sobre os fatos já está reduzida a termo na própria narrativa dos fatos constantes na petição inicial. Ademais, compulsando o processo, verifico haver elementos probatórios suficientes para o deslinde da causa. Desta forma, com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, anote-se a conclusão para sentença. Inconformado, o réu interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 23340674), fala, em suma, da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque o beneficiário da operação deve ser imediatamente chamado ao processo, de maneira que a tramitação, na forma como deliberada, lhe causará lesão grave ou de difícil reparação. Narra ter a agravada afirmado na petição inicial ter recebido contato da empresa Bravo ofertando portabilidade de empréstimo consignado. Informa que, movida por essa proposta, formalizou o empréstimo com o agravante, recebendo a quantia em sua conta, a qual foi transferida para a Bravo. Diz a agravada alegar em sua inicial não ter sido efetuada a portabilidade, sendo vítima de golpe. Aponta equívoco na decisão agravada, porquanto não observou a natureza do contrato e o beneficiário da operação. Assevera indevida o indeferimento da denunciação da lide. Reputa necessária a denunciação à lide do beneficiário, a fim de possibilitar a identificação da pessoa ou empresa que se beneficiou com a transação supostamente fraudulenta, para que “o banco percorra o caminho do dinheiro, ou seja, identifica a pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação ‘supostamente’ fraudulenta impugnada pelo cliente/autor”. Argumenta, em caso de não reconhecimento da denunciação à lide, alternativamente, a possibilidade de formação de litisconsórcio necessário entre eles e o beneficiário da operação, para esclarecer a legitimidade do negócio, na forma dos arts. 114, 338 e 339, todos do CPC. Assinala ser inócua ulterior ação de regresso em desfavor do beneficiário com o negócio impugnado, porque seria considerado válido. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, com o comparecimento à presente lide do beneficiário da operação. Ao final, pede o seguinte: Por todo o exposto, requer se dignem V. Exas., atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo. E no mérito, que seja determinado o comparecimento na presente lide do beneficiário da operação conforme qualificação informada Preparo recolhido (Id 44724061). Na decisão de Id 45017986, esta Relatoria admitiu parcialmente o processamento do agravo e, na extensão admitida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao andamento processual do PJe de 1o Grau, verifico ter sido prolatada sentença, em 11/4/2023 (Id 155115574 do processo de referência n. 0719835-83.2022.8.07.0003), com julgamento de parcial procedência do pedido em relação à ré Bravo Consultoria de Vendas e Investimentos LTDA, para condená-la: “a) à restituição da importância de R$ 35.348,77 (trinta e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) à autora, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde o desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; b) ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, a serem acrescidos de juros (1%) ao mês e correção monetária (INPC) a contar da data desta sentença. Arcará a parte ré Bravo Consultoria de Vendas e Investimentos LTDA com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” Quanto ao requerido e ora agravante Banco Santander (Brasil) S.A, julgou improcedentes os pedidos e revogou a decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela, “que determino a suspensão dos descontos operados pelo banco réu na folha de pagamento da autora.” Por fim, condenou a parte autora “ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade da cobrança, diante do benefício da gratuidade de justiça, que lhe foi deferido.” Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento em que buscada a reforma da decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação à lide. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora